Tribunal: TJMT
Processo: 1023150-10.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023150-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), RENER PEREIRA DE PAULA - CPF: 353.399.501-15 (AGRAVANTE), MARCIA LEITE ALEIXO - CPF: 502.354.351-04 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEG
A
IS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - SUSPENSÃO
DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS
OU BLOQUEIO DA CONTAS DA EMPRESA ATÉ JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO - MEDIDA DRÁSTICA - PREJUÍZOS PARA AMBOS OS SÓCIOS
- PEDIDO DE LIMINAR
INDEFERIDO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe, muito mais ainda quando evidenciado que a
suspensão da atividade empresarial
, além de medida drástica,
poderá trazer prejuízo
s
imensuráveis para os sócios.

Ademais, os prejuízos poderão ser mais acentuados, pois com a suspensão da empresa, a sua imagem será abalada, com inevitável afastamento da clientela, cuja recuperação dependerá de
muitas estratégias e gastos, inclusive muitas das vezes tornam-se impossível recuperá-
los.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RENER PEREIRA DE PAULA
em face da decisão interlocutória que na
Ação de Dissolução Total de Sociedade Empresarial c/c Tutela Antecipada de Urgência c/c Prestação de Contas e Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1020026-10.2023.8.11.0003
ajuizada contra
MÁRCIA LEITE ALEIXO
, ora agravada,
indeferiu a tutela de urgência
para bloquear as ações, os procedimentos, e os sistemas da empresa perante o DETRAN-MT, de forma
a
paralis
ar
as atividades até a efetiva dissolução total da sociedade, além do bloqueio das contas bancárias indicadas na exordial, uma vez que existe nos autos prova pré-constituída dos direitos do autor/agravante, oriundo do ilícito praticado pela requerida/agravada, com fulcro nos artigos 5º, XX da CF e artigos 1.034 e 186, ambos do Código Civil.

Inicialmente, o autor/agravante informa que
a empresa
da qual pretende a dissolução,
fora constituída na data de 18 de agosto de 1994, em nome do autor e possuía o nome empresarial de “
RENNER DESPACHANTE
”, inscrita no CNPJ 00.155.500/0001-00
.

Pontua que
no ano 2000
,
a empresa fora sucedida por Firma Mercantil Individual denominada
“M. L. ALEIXO & CIA. LTDA
.”, com nome de fantasia “
MÁRCIA DESPACHANTE
”, inscrita no CNPJ sob
o nº 03.791.295/0001-50, localizada na Av. Rui Barbosa, 2128, Centro, CEP 78.700-130, Rondonópolis/MT.

Assevera
ainda que embora no ano de 2000 tenha sido feita a supramencionada sucessão para o nome da requerida/agravada, o autor/agravante
e a requerida/agravada

mantinha
m
as
funções de proprietários e representantes da empresa, exercendo tal mister em conjunto, fato ostensivamente demonstrado perante os munícipes.

Enfatiza também que o casal sempre teve a empresa como fonte do provento de toda a família
, contudo,
em março de 2022, após alguns desentendimentos familiares, ambos optaram em pôr fim à relação conjugal
, mantendo
-os
tão-somente a relação profissional.

Informa que
diante da separação
, optaram por promover alteração contratual
,
transformando
a
empresa individual para Sociedade Limitada, sendo o capital social de 50% (cinquenta por cento) para cada sócio
.

Contudo,
aduz que
,
recentemente
,
foi excluído arbitrariamente pela sua sócia e ex-esposa MÁRCIA LEITE ALEIXO do quadro societário da empresa

de despachante de veículos, objeto do litígio, com
vasta clientela
formada ao longo dos anos na cidade de Rondonópolis/MT.

No mais, declara
que mesmo diante de toda a situação apresentada, o juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, dando azo ao presente recurso.

Neste recurso, o agravante apresenta os mesmos argumentos da ação principal, pugnando pelo efeito suspensivo ativo com a finalidade de reexaminar o pleito da tutela antecipada de urgência,
d
e modo que agravada continue pagando
o

pro

labore
do sócio agravante, além de sobrestar o andamento da empresa através de ofício ao DETRAN para bloqueio do CNPJ até a dissolução total da empresa, além de que as contas
financeiras da pessoa jurídica sejam bloqueadas para que não haja movimentação financeira até a divisão dos valores.

Esclarece q
ue a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação infere-se pelo fato de que o agravante está desempregado, sem possibilidade de abrir sua empresa de despachante, bem como pelo fato de que a agravada tomou posse de tudo que pertence à empresa e seguiu sua vida normalmente, deixando-o desamparado.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito
,
pelo provimento deste recurso de agravo de instrumento, com a finalidade de reexaminar o pleito da tutela antecipada de urgência, com a finalidade de que a agravada continue pagando
pro labore
do sócio agravante, além de sobrestar o andamento da empresa através de ofício ao DETRAN para bloqueio do CNPJ até a dissolução total da empresa, além de que as contas financeiras da pessoa jurídica sejam bloqueadas para que não haja movimentação financeira até a divisão dos valores.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 185161690
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 191266168
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Tentada a conciliação perante o NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS deste Tribunal, esta restou infrutífera (
ID nº 192680699
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão
,
transcrevo fragmento do
decisum
singular da Juíza de Direito – Dra. M
ilene Aparecida
P
ereira Beltramini
:

“Vistos etc.

O requerente pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio de ações, procedimentos, e sistemas da empresa “Márcia Despachante” – CNPJ 03.791.295/0001-50, perante o DETRAN-MT, de forma que paralise suas atividades até a efetiva dissolução da sociedade, além do bloqueio de contas bancárias, conforme narrado na inicial.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar
na
eficácia da realização do direito pleiteado.

Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ex
positis
, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela provisória de urgência, indefiro o pedido.

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15.

Esclareço que a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem interesse, devendo ainda tal manifestação ser expressa na inicial e na contestação, nos termos do art. 334, § 5º do CPC.

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT/2023.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO”.

Conforme se denota, o dout
a
Ju
íza
singular entendeu que
não
est
avam
presentes
os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor do autor/agravante, desta forma, resta
verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Pois bem.

No caso em tela, não
há
dúvida

de
que agiu com acerto a Juíza singular.

Isto porque, muito embora a probabilidade de direito se mostr
e
manifesta, os danos de difícil reparação poderão atingir ambas as partes, uma vez que a suspensão das atividades de uma empresa ou bloqueio de suas contas, trata-se de medida drástica, com prejuízo
s
imensuráveis para os sócios, uma vez que as obrigações civil, tributária e trabalhista, permanecem ativas.

Ademais, os prejuízos poderão ser mais acentuados, pois com a suspensão da empresa, a sua imagem será abalada, com inevitável afastamento da clientela, cuja recuperação dependerá de muitas estratégias e gastos, inclusive muitas das vezes tornam-se impossível recuperá-los.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE DISSOLUÇÃO
DE SOCIEDADE -
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS - PEDIDO DE LIMINAR NÃO
CONCEDIDO - DECISÃO MANTIDA. Não se concederá a liminar de suspensão da atividade empresarial quando o provimento resultar em efeitos irreversíveis, principalmente por poder trazer dano maior decorrente do fechamento da empres
a
.
”
(TJ-MG - AI: 1025114
9
03
3
737001 MG, Relator:
VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE
, Data de Julgamento: 07/07/2015, Data de Publicação: 16/07/2015)

Se não bastasse,
a alegada exclusão
do agravante pela sua sócia e ex-esposa MÁRCIA LEITE ALEIXO e seus efeitos
est
ão
relacionada
s
ao mérito da ação principal, a quais deverão ser dirimidas após devida instrução processual.

Por fim,
denota-se que a juíza singular analisou a tutela de urgência
tão somente
no tocante ao bloqueio da empresa e das contas, nada falando sobre o “
pro labore
”. Assim, como a apreciação do agravo deve se ater apenas no acerto ou desacerto da decisão recorrida, as questões que não foram examinadas no primeiro grau não podem ser
analisadas
neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Logo, cumpre ao agravante ratificar o pedido do “
pro labore
”, perante o Juízo de origem.

Portanto, diante de todas as
circunstâncias,
há que ser mantida a
decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024